Tribunal: TJSP
Processo: 1500275-33.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório –– Necessidade de exasperação da reprimenda, em razão da

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório –– Necessidade de exasperação da reprimenda, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que a acusado é reincidente – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do réu – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO